Tribunal: TJDFT
Processo: 0735264-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. QUALIFICADORAS. DOSIMETRIA. PROGRESSÃO DE REGIME. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
I.CASO EM EXAME
1. Revisão criminal de sentença proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri e reformada parcialmente por este Eg. Tribunal de Justiça, que, acatando o veredito dos jurados, condenou o réu pela prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo fútil, perigo comum e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, e corrupção de menores praticados em contexto de festa em residência familiar.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) saber se a condenação foi manifestamente contrária às provas dos autos de forma a absolver o revisionando; ii) saber se há nulidade ou se há possibilidade de afastamento das qualificadoras de motivo fútil, perigo comum e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido; iii) saber se há possibilidade de desclassificar o delito para o homicídio simples; iv) saber se há possibilidade de fixar a pena em patamar mínimo; v) saber se é devida a alteração do parâmetro de progressão de regime de pena.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A soberania do veredito do Conselho de Sentença é princípio constitucional que só cede espaço às decisões que não encontram mínimo apoio no contexto probatório. Desta feita, ao Corpo de jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos.
4. Analisando os elementos dos autos, é possível concluir pela existência de provas relativas à tese acatada pelos juízes leigos, não restando presentes os vícios de julgamento alegados pela parte autora, tendo em vista que a materialidade e a autoria delitiva foram reconhecidas à luz do acervo probatório em sua completude, já que, além das declarações das testemunhas na fase investigativa quanto na fase judicial terem sido detalhadas, coerentes e sem contradições, tais relatos foram corroboradas pelos elementos informativos contidos nos autos.
5. No que concerne o pleito de nulidade ou afastamento das qualificadoras dispostas no artigo 121, §2o, incisos II, III e IV, do Código Penal, tem-se que não restou demonstrado qualquer vício na fundamentação disposta na sentença de pronúncia, bem com que, após submetidas ao Conselho de Sentença, por maioria, os integrantes entenderam pela manutenção das supracitadas qualificadoras, já que restou demonstrado que estas encontram suporte nos elementos de prova produzidos durante a instrução processual.
6. Mantida as qualificadoras dispostas no artigo 121, §2o, incisos II, III e IV, do Código Penal, indevida a desclassificação do delito para homicídio simples.
7. Não é devida a fixação da pena do delito de homicídio qualificado em patamar mínimo, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis na fixação da pena-base, bem como de agravantes relacionadas à reincidência e às qualificadoras do perigo comum e recurso que dificultou a defesa do ofendido.
8. Restará preclusa a questão atinente ao percentual de cumprimento de pena para a progressão de regime, quando tal assunto já houver sido submetido ao juízo de execução e por este eg. Tribunal de Justiça em sede de recurso.
IV. DISPOSITIVO
9. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.